Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno em face da decisão que não conheceu o recurso inominado em face à deserção.

2 – Agravo Interno. Recurso inominado. Deserção. Na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inciso I e art. 74 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado independentemente de intimação e comprovado o pagamento nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 54, Parágrafo único da Lei 9099/1995 c/c art. 74 § 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição. A gratuidade de justiça foi indeferida e no prazo conferido para o recolhimento das despesas processuais referente ao recurso a parte apenas demonstrou o pagamento do preparo, deixando de recolher as custas processuais. Não se admite a reabertura de prazo para o pagamento e juntada posterior do comprovante, pois no sistema dos juizados especiais não se aplica o artigo 1.007, do CPC, diante do regime próprio de recolhimento de despesas processuais. O pagamento em dobro do preparo não substitui a obrigatoriedade do pagamento das custas do processo, na forma prevista no art. 54, parágrafo único da Lei. 9.099/1995 c/c art. 74 § 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ademais, a responsabilidade de emissão das guias para o recolhimento das despesas do processo é do advogado, devendo observar as normas de regência. Nesse quadro o recurso inominado é deserto. Decisão mantida. Agravo interno a que se nega provimento. Recurso inominado não conhecido diante da deserção.

4 – Agravo interno conhecido e não provido. Recurso inominado não conhecido.

E